Tribunal: STF
Processo: ARE 1568821
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Exclusão ex officio. Absolvição criminal por inexistência do fato e negativa de autoria. Reintegração. Independência entre as esferas penal e administrativa. Falta residual suficiente a justificar a sanção administrativa. Não comprovação. Análise: reexame de fatos e provas e da legislação de regência. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, proferida em ação anulatória de ato administrativo que resultou na exclusão ex officio de policial militar. O recurso extraordinário impugna acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a reintegração do policial após sua absolvição na esfera criminal por inexistência do fato e negativa de autoria.



    2. O recorrente busca o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Argumenta, com base na independência entre as esferas administrativa e penal, a possibilidade de exclusão por faltas disciplinares independentemente do processo criminal, a impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista o respeito ao contraditório e a prova do envolvimento do agravado em atividades ilícitas.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria vincula a esfera administrativa, impedindo a exclusão de policial militar; e (ii) definir se o reexame das premissas fáticas que levaram à absolvição e à ausência de “falta residual” configuraria reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não negou a independência das esferas administrativa e penal, mas consignou que tal princípio não se aplica ao caso em concreto, considerada a absolvição criminal por inexistência do fato (art. 386, inc. I, do CPP) e na negativa de autoria (art. 386, inc. IV, do CPP). 



    5. No acórdão recorrido, não há qualquer menção à existência de “falta residual” que, por si só, justificasse a exclusão administrativa.



    6. Para verificar a procedência das alegações do recorrente e contrariar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame do quadro probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. EXCLUSÃO DO AUTOR EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. AUTOR ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I E IV, DO CPP. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DO CRIME E NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO QUE VINCULA A ESFERA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PEQUENO AJUSTE DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (e-doc. 149).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 170).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 125, § 4º, da Constituição da República e contrariados os enunciados nº 18 e nº 673 da Súmula, bem como o Tema nº 565 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Ressalta que “o fato de uma conduta não configurar crime, não significa que deixe de configurar infração administrativa punível. A pena de demissão não é exclusividade do Poder Judiciário!”. 



    3.2. Discorre sobre a possibilidade de exclusão por faltas disciplinares, independentemente do curso da ação penal.



    3.3. Afirma não competir ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo que entenda inconveniente ou inoportuno, cabendo apenas revê-lo quanto à sua ilegalidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.



    3.4. Narra que, no caso, o ato de exclusão do militar das fileiras é legítimo, tendo em vista que a Comissão de Revisão Disciplinar seguiu todos os trâmites legais e assegurou ao autor o contraditório e a produção de provas, bem como provou o envolvimento e a participação do agravado em atividades ilícitas. 



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos inciais (e-doc. 179).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, convém ressaltar que, em atenção ao princípio da separação dos poderes, ao Poder Judiciário compete apenas analisar a legalidade do ato administrativo, bem como sua proporcionalidade e razoabilidade, principalmente quando se tratar de ato disciplinar, que, além do respeito aos aspectos formais do ato, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    No caso vertente, o autor foi excluído da corporação militar, após ser submetido a Conselho de Disciplina, por força de Mandado de Prisão, no processo nº 0002064-98.2009.8.0054, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti, incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2º, I, IV e V, art. 288, parágrafo único, art. 319, todos do CP, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. 



    Contudo, o autor foi absolvido na esfera criminal com fulcro no artigo 386, incisos I e IV do Código de Processo Penal, conforme se observa do acórdão do indexador 000686, a saber:



    Acordam os Desembargadores integrantes do 3º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, concedendo-se habeas corpus de ofício para retificar o título de absolvição quanto ao crime do artigo 121, § 2º. I, IV e V, do Código Penal, passando a ser com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e relativamente aos crimes do art. 288, parágrafo único, do Código Penal e do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, passando a ser a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.



    Neste contexto, em que pese, em regra, as esferas administrativa, civil e penal não se vincularem entre si, dado o princípio da independência das instâncias, a condenação criminal repercutirá em âmbito administrativo na hipótese da absolvição ser fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria. 



    Assim, a sentença absolutória proferida em sede criminal, quando fundada na inexistência do fato típico (art. 386, I, do CPP), e estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV do CPP), como ocorreu no caso sob exame, repercute na esfera administrativa, como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, cabível a reintegração do autor/apelado, na forma determinada na sentença.” (e-doc. 149).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o Colegiado de origem em momento algum negou a independência entre as esferas, mas expressamente consignou que o princípio não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a absolvição se deu por inexistência do fato e negativa de autoria. Não há qualquer menção à comprovação de “falta residual” que, por si só, justificasse a exclusão.



    6. Diante das premissas lançadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem-se que somente a partir do exame do quadro fático dos autos e da análise da legislação de regência seria possível constatar a veracidade das alegações contidas no apelo extremo, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator